Tribunal: TJMT
Processo: 1012450-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012450-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 000.520.461-50 (AGRAVANTE), 1ª VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (AGRAVADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL -
HABEAS CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA –

SUCEDÂNEO RECURSAL -

INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ATACADA - PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO - AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO -
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM A PGJ.

Não se admite a impetração de
Habeas Corpus
com o objetivo de alcançar o resultado satisfativo de maneira mais rápida que o Agravo em Execução já em trâmite, em especial, se não verificada nenhuma teratologia no caso, a ponto de ensejar a concessão da ordem
,
inclusive, de ofício. Afinal, “importante esclarecer a impossibilidade de se imiscuir em todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do
writ
” (STJ. AgRg no HC 660.606/SP, DJe 30/08/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto a tempo e modo por
Erick César Severino de Oliveira
,
contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.º 1012450-43.2021.8.11.0000,
ante a inadmissibilidade da via eleita para a discussão de tema, além do que o paciente almejava a
apreciação da matéria de maneira mais célere
que o recurso ordinário interposto.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reconsiderada, haja vista que a tese defendida diz respeito apenas à matéria de direito, cujos
elementos necessários para formar-se a convicção encontram-se disponíveis nos autos
.

Pleiteia, ainda, o consequente conhecimento e concessão da ordem do
Habeas Corpus,
para determinar a
progressão de regime
de cumprimento da pena do reeducando.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões (ID. 97858953), manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição:

“Agravo regimental em habeas corpus. Irresignação defensiva contra decisão monocrática que não conheceu da ação constitucional. Pedido de concessão da ordem para que seja determinada a progressão do agravante ao regime semiaberto. Inviabilidade. Preenchimento tão somente do requisito objetivo. Manejo de habeas corpus como sucedâneo do recurso próprio. Ausência de ilegalidade flagrante. Necessidade de revolvimento de requisito subjetivo. Sentenciado reincidente. Reiteração delitiva que se deu no curso do cumprimento da pena no regime intermediário. Readaptação não comprovada. Necessidade de se aguardar realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
14 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021